Tribunal: TJES
Processo: 5021432-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021432-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021432-20.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI AGENDADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Lucas Ramos de Oliveira, preso preventivamente desde 28 de novembro de 2023, acusado da prática de homicídio qualificado tentado e lesão corporal no âmbito doméstico, com pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, considerando o período de custódia superior a dois anos e o andamento processual até a fase de julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da custódia cautelar respeita os requisitos legais, pois a pena máxima abstrata supera quatro anos, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, e há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria reconhecidos na decisão de pronúncia.

A gravidade concreta da conduta, consistente em ataque com "furador de coco" contra dois irmãos no ambiente familiar, evidencia a periculosidade do agente e justifica a prisão para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A configuração do excesso de prazo exige análise à luz do princípio da razoabilidade e não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, dependendo da complexidade do feito, do comportamento das partes e da atuação do Estado-Juiz.

O Juízo de origem impulsionou regularmente o feito e designou a Sessão Plenária de Julgamento para 03 de março de 2026, o que afasta a alegação de desídia ou inércia estatal.

O tempo de prisão, estimado em dois anos e três meses até o julgamento, mostra-se proporcional diante da complexidade da causa, que envolveu inclusive Incidente de Insanidade Mental.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais.

A designação de data próxima para a Sessão Plenária do Júri e o regular impulsionamento do feito afastam a alegação de constrangimento ilegal por desídia estatal.

A presença de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores da custódia.

Dispositivos relevantes citados: CP, inciso IV do § 2º do art. 121; inciso II do art. 14; § 9º do art. 129. CPP, art. 282; art. 312; inciso I do art. 313; art. 319; art. 320; art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021432-20.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DE GUACUI

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 0000479-31.2023.8.08.0020, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 28 de novembro de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II (homicídio qualificado tentado), e no art. 129, § 9º (lesão corporal no âmbito doméstico), ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, eis que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 2 (dois) anos e que, após a preclusão da decisão de pronúncia em julho de 2025, o feito permaneceria paralisado na fase do art. 422 do CPP, sem previsão de julgamento.

O pedido liminar foi indeferido no ID 17785136.

Dispensadas as informações da suposta autoridade coatora, tendo em vista o teor da decisão proferida nos autos de origem (ID 87951969).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17876037) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Conforme se extrai dos autos, na denúncia narra-se, em resumo, que o paciente, no dia 28 de novembro de 2023, durante uma discussão familiar envolvendo sua companheira, teria atacado seus irmãos, Marcos Ramos de Oliveira e Mateus Ramos de Oliveira, que intervieram no conflito. Segundo a acusação, o paciente, munido de um "furador de coco" (picador de gelo), desferiu golpes contra Marcos, atingindo-o nas costas e braço, conduta que, em tese, configura tentativa de homicídio qualificado, além de ter lesionado Mateus.

A petição inicial foca seus argumentos na suposta violação ao princípio da razoável duração do processo.

Contudo, é imperioso registrar que os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal)
encontram-se presentes para a manutenção da custódia cautelar.

No que concerne a
os requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

O
fumus comissi delicti
encontra
respaldo

n
a
materialidade delitiva
e
n
os
indícios suficientes de autoria
robustamente demonstrados nos autos, tendo sido, inclusive, objeto de reconhecimento na decisão de pronúncia já preclusa.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta
, descrita como "tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas no âmbito familiar", evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva, especialmente considerando o histórico de conflitos narrado nos autos.

Portanto, restam preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, as informações da autoridade coatora demonstram o
regular andamento
do processo.

No presente caso, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa quanto à paralisação do feito, verifica-se que a alegação de "desídia" perde força diante da recente decisão, proferida em 19 de dezembro de 2025, em que o juízo
a quo
impulsionou o feito, mantendo a custódia cautelar do paciente e designou a Sessão Plenária de Julgamento para o dia 03 de março de 2026.

Dessa forma, não há que se falar em indefinição temporal ou inércia estatal. Considerando que o réu estará preso cautelarmente há aproximadamente 2 anos e 3 meses na data do plenário, tal período, diante das peculiaridades do rito do Júri (que envolveu inclusive Incidente de Insanidade Mental) e da complexidade da causa, não se revela,
prima facie
, desproporcional, não se configurando, por ora, o alegado constrangimento ilegal.

Portanto, em análise global, o tempo de prisão é compatível com a gravidade dos crimes e com a complexidade do feito, não havendo, por ora, manifesta ilegalidade.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com atribuição mista, os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Ademais, no que tange às condições pessoais, cumpre observar que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)